Tribunal: STF
Processo: HC 116979
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Não há falar em princípio da consunção entre os crimes de falso e de estelionato quando não exaurida a potencialidade lesiva do primeiro após a prática do segundo. 



    3. Verificada lesão a interesse da União, decorrente de falsa declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal, a competência para exame da controvérsia é da Justiça Federal (art. 109, IV, da Constituição da República). 



    4. Agravo regimental não provido.